Tribunal: TJSP
Processo: 2234364-43.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Ação de cobrança por prestação de serviços advocatícios – Cumprimento provisório de sentença – Decisão que indefere pedido de bloqueio de bens via Sisbajud, autorizando penhora de faturamento da executada – Ausência de previsão legal para se indeferir as tentativas de penhora com base na provisoriedade do incidente – Valores que, caso sejam bloqueados, permanecerão retidos nos autos –

Ementa:
Ação de cobrança por prestação de serviços advocatícios – Cumprimento provisório de sentença – Decisão que indefere pedido de bloqueio de bens via Sisbajud, autorizando penhora de faturamento da executada – Ausência de previsão legal para se indeferir as tentativas de penhora com base na provisoriedade do incidente – Valores que, caso sejam bloqueados, permanecerão retidos nos autos – Bloqueio direto em contas bancárias do devedor é mais dinâmico e efetivo, e obedece a ordem de preferência do artigo 835 do Código de Processo Civil – Provimento do recurso para deferir a pesquisa de bens pleiteada.